Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória
2. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo recorrente, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhanças das alegações do agravante.
3. O valor das astreintes deve ser mantido, quando se mostrar razoável e proporcional, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta.
4. Recurso conhecido e desprovido.